Tribunal: TJSP
Processo: 1015386-75.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Sentença de improcedência – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, rejeitada – Contrato de prestação de serviços de manutenção de elevadores – Comunicação de rescisão manifestada pelo Condomínio contratante que caracteriza denúncia imotivada, sendo ato que põe fim à relação jurídico-contratual –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Sentença de improcedência – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, rejeitada – Contrato de prestação de serviços de manutenção de elevadores – Comunicação de rescisão manifestada pelo Condomínio contratante que caracteriza denúncia imotivada, sendo ato que põe fim à relação jurídico-contratual – Ulterior atribuição de denúncia motivada por descumprimento contratual de manutenção corretiva, apresentada por notificação quando de cobrança de multa rescisória que não transmuda a precedente denúncia – Descumprimento contratual que também não conta com provas, sequer apresentados pela parte ativa os documentos referidos – Multa rescisória prevista no contrato que remanesce hígida e exigível, mas que a despeito de observar Termo de Conduta e ação civil pública, segue, nos termos do CC, art. 413, reduzida de 50 para 20% do montante das parcelas restantes até o vencimento do prazo do contrato – Decaimento recíproco (NCPC, art. 86, "caput") – Adequação dos ônus - Sentença parcialmente modificada - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271235
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015386-75.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante CONDOMINIO
RESIDENCIAL FLAMBOYANT, é apelado ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015386-75.2018.8.26.0405 -Voto no 13804 - LSN/LMCP/FCSO/DRG/GC/GR
2
Apelação no 1015386-75.2018.8.26.0405
Apelante (s): Condomínio Residencial Flamboyant
Apelado (a, s): Elevadores Atlas Schlinder S.a.
Comarca: Osasco 1a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Fernando Dominguez Guiguet Leal
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13804
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
–
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito – Sentença de improcedência –
Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal,
rejeitada – Contrato de prestação de serviços de manutenção de
elevadores – Comunicação de rescisão manifestada pelo
Condomínio contratante que caracteriza denúncia imotivada,
sendo ato que põe fim à relação jurídico-contratual – Ulterior
atribuição de denúncia motivada por descumprimento contratual
de manutenção corretiva, apresentada por notificação quando de
cobrança de multa rescisória que não transmuda a precedente
denúncia – Descumprimento contratual que também não conta
com provas, sequer apresentados pela parte ativa os documentos
referidos – Multa rescisória prevista no contrato que remanesce
hígida e exigível, mas que a despeito de observar Termo de
Conduta e ação civil pública, segue, nos termos do CC, art. 413,
reduzida de 50 para 20% do montante das parcelas restantes até o
vencimento do prazo do contrato – Decaimento recíproco (NCPC,
art. 86, “caput”) – Adequação dos ônus - Sentença parcialmente
modificada - Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença a fls.
129/132, proferida em 08/10/2019, que julgou improcedente ação declaratória de
inexigibilidade de débito, e condenou o autor ao pagamento de custas, despesas processuais
e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
Apelo do Condomínio (fls. 143/148) alegando, em síntese, que
contratou a empresa ré para que os condôminos usufruíssem do que de melhor há no
mercado, e se sentissem seguros ao utilizar os elevadores, mas que sofreram sucessivos
aborrecimentos, pois os prazos para manutenções corretivas não foram respeitados, tendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015386-75.2018.8.26.0405 -Voto no 13804 - LSN/LMCP/FCSO/DRG/GC/GR
3
serviço sido prestado de maneira ineficiente, com os elevadores sofrendo diversas paradas,
de modo que houve a rescisão do contrato em 01/11/2014 nos termos da cláusula 10.1.1 do
contrato, tendo efetuado pagamento da última parcela e enviado o aviso prévio; e, que tem
aplicação o CDC com inversão do ônus probatório, pois apresentadas provas mínimas para
configuração dos direitos pleiteados. Pede provimento para modificação da sentença.
Contrarrazões às fls. 154/161, com preliminar de violação ao
princípio da dialeticidade recursal.
É o relatório.
Recurso conhecido. Partes legítimas e regularmente representadas.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A apelação, interposta em
01/11/2019, é tempestiva e preparada (fls. 149/150).
Rejeito a preliminar suscitada pelo réu, ora apelado, no sentido de
violação ao princípio da dialeticidade.
O autor recorreu com vistas a obter provimento integral do seu
pedido inicial, articulando as razões dessa sua pretensão. Restou cumprida a regra
constante no artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil de 2015, não havendo
qualquer óbice ao conhecimento do recurso.
No mérito, as partes firmaram “Contrato de Prestação de Serviços
para Elevadores” em 01/02/2008, com vigência até 31/12/2012, e possibilidade de
renovação automática por períodos de 48 meses cada.
Alega o Condomínio no processo que a rescisão se deu em razão do
descumprimento, pela ré, dos prazos para manutenções corretivas dos elevadores, dando
causa a seguidas e prolongadas paradas dos equipamentos. Nega a contratada.
Do exame das provas produzidas, vê-se comunicação de rescisão
contratual enviada pelo Condomínio à contratada, juntada a fls.15, do seguinte teor:
“Venho por meio desta carta informar que a partir do dia 01 de Novembro de 2014, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015386-75.2018.8.26.0405 -Voto no 13804 - LSN/LMCP/FCSO/DRG/GC/GR
4
contrato de prestação de serviço firmado entre o Condomínio Residencial Flamboyant,
situado na Av. Manoel Pedro Pimentel No 215 Bairro Vila Yara Osasco São Paulo, e
a Empresa Atlas Schlinder foi cancelado, ficando a Atlas Schlinder dispensada de cumprir
o aviso prévio de 30 dias. A fatura do mês de Novembro de 2014 será paga integralmente
como forma de denuncia, ou seja, para cumprir o aviso prévio de 30 dias estipulado por
Lei”.
Não se extrai a alegada justa causa da enfocada comunicação de
rescisão do contrato de prestação de serviços endereçada à contratada, pois dela nada
consta, sequer reclamos, acerca de descumprimento contratual quanto a manutenção
corretiva, tanto que fora dispensada de cumprir aviso prévio de 30 dias, e informada de
pagamento da fatura desse mês, o de novembro de 2014.
Dos termos da enfocada comunicação resulta correto o
enquadramento contratual dado pela contratada, de denúncia imotivada, prevista na
cláusula “10.1.2
Em qualquer outra hipótese, mediante aviso por escrito,
concretizando-se a rescisão ao término do prazo de 30 dias, contado da data do
recebimento do aviso”, lhe ensejando cobrança do valor da multa rescisória ajustada na
cláusula “10.1.2.1 Na ocorrência de rescisão imotivada, a parte responsável pagará à outra
multa compensatória correspondente a 50% das mensalidades restantes para o término do
prazo contratual”.
A rescisão imotivada, manifestada pelo Condomínio, não
transmuda para denúncia motivada do contrato, consoante cláusula “10.1.1 De imediato,
independentemente de qualquer aviso e notificação prévia, quando ocorrer
inadimplemento de qualquer uma das partes”, pois aquela comunicação é ato pelo qual
pôs fim à relação jurídico-contratual, e precedentemente à sua mudança de postura,
apresentada através da notificação extrajudicial entregue à ré em 08/04/2015, na qual
informa e argumenta que: “[...] O notificante recebeu carta da Notificada, datada de 05 de
fevereiro de 2015, na qual fora realizada cobrança de multa rescisória contratual, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015386-75.2018.8.26.0405 -Voto no 13804 - LSN/LMCP/FCSO/DRG/GC/GR
5
valor de R$ 31.936,00. Ocorre que a rescisão do contrato entabulado entre o Notificante e
a Notificada se deu, pelo Notificante, com fundamento no inadimplemento, reiterado, das
obrigações assumidas pela Notificada, do que esta sempre fora cientificada, por meio da
empresa que administra o Notificante, denominada Lello Condomínios, conforme vasta
documentação comprobatória detida pelo Notificante. Por conseguinte, a rescisão
contratual se operou nos termos do item “10.1.1” do contrato de adesão da Notificada,
que prevê a possibilidade de rescisão imediata do contrato, independentemente de
qualquer aviso e notificação prévia, ocorrendo a hipótese de inadimplemento contratual.
Ainda conforme contrato de adesão da Notificada, a previsão de incidência da multa, cuja
cobrança fora realizada pelo Notificante, porque é voltada para a ocorrência de rescisão
imotivada, quando, neste caso, repita-se, a rescisão foi motivada pelo reiterado
inadimplemento das obrigações contratuais pela Notificada. O Notificante consigna que
cientificou a Notificada, por escrito, de que a rescisão do contrato ocorreria no dia 22 de
janeiro de 2015 e que a fatura da Notificada, vencida no dia 31 de janeiro de 2015, seria
paga, como o foi [...]. Por fim, o Notificante relembra a Notificada de que o
inadimplemento, por esta, das obrigações que assumiu, ocorre há algum tempo, e, por
isso, em novembro de 2014, houve uma primeira tentativa de rescisão contratual pelo
Notificante, relevada diante da promessa de cumprimento das obrigações contratuais pela
Notificada, que, por não ter sido cumprida, deu causa à efetivação da rescisão contratual
pelo Notificante em 22 de janeiro de 2015” (fls. 16/18), mas esta somente apresentada
quando cobrado a pagar o valor da multa rescisória.
A corroborar a denúncia imotivada é o fato de que o Condomínio
não apresentou nos autos a notificação para rescisão do contrato que teria sido enviada em
22/01/2015, mencionada na notificação acima, enviada em 08/04/2015, como também não
apresentou a vasta documentação que, na mesma notificação, informa possuir sobre o
argumentado inadimplemento reiterado das obrigações contratuais pela contratada (fls. 17).
Correto, portanto, o entendimento do juízo a quo no sentido de que:
“[...] analisando detidamente os autos, verifica-se que não há provas concretas e robustas a
demonstrar que a ré teria sido inadimplente. Não há nenhum elemento comprovando que os
prazos para manutenções corretivas dos equipamentos dos elevadores teriam sido desobedecidos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015386-75.2018.8.26.0405 -Voto no 13804 - LSN/LMCP/FCSO/DRG/GC/GR
6
ocasionando seguidas e prolongadas paradas dos elevadores. [...] Ora, o autor, no caso em
apreço, não logrou sequer demonstrar a verossimilhança das suas alegações, pois nada produziu
nos autos a demonstrar a inadimplência da requerida. Desta forma, tendo em vista que o contexto
probatório produzido nos autos não foi suficiente para demonstrar que a rescisão contratual
promovida pelo autor foi motivada, não há como afirmar que o débito cobrado pela ré, referente à
multa prevista no contrato, seja indevido” (fls. 131).
A multa rescisória remanesce hígida e exigível, mas o percentual de
50% do restante do prazo contratual, a despeito de não ter sido considerada abusiva em
ação civil pública, e admitida por Termo de Conduta perante o Ministério Público, no caso
afigura-se excessiva, especialmente considerando que o Condomínio pagou o mês que
entendeu ser do aviso prévio, de modo que nos termos do CC, art. 413, e a vista de
precedente da questão, em seguida colacionado, segue reduzida para valor equivalente a
20% do montante do prazo restante do contrato:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO DE
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - RESCISÃO UNILATERAL - MULTA PREVISTA EM
CONTRATO DE 50% DAS MENSALIDADES RESTANTES PARA O TÉRMINO DO PRAZO
CONTRATUAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - MULTA CONTRATUAL -
DEVIDA - PERCENTUAL QUE SE MOSTRA ELEVADO E DEVE SER REDUZIDO PARA
10% DOS VALORES DAS MENSALIDADES RESTANTES PARA O TÉRMINO DO PRAZO
CONTRATUAL
-
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA
-
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000307-83.2018.8.26.0008; Relator
(a): Carlos Abrão; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII -
Tatuapé - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2019; Data de Registro: 20/03/2019)
.
Nessa quadra, a sentença segue parcialmente modificada, e a ação
julgada procedente em parte, e atribuído regime de decaimento recíproco (NCPC, art. 86,
“caput”), arcando as partes em proporção com custas e despesas processuais, e cada qual
com honorários advocatícios dos patronos da parte contrária, no percentual da sentença,
mas tendo por base de cálculo o proveito que obtiveram na ação/recurso (NCPC, art. 85, §
2o), vedada compensação (§ 14).
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015386-75.2018.8.26.0405 -Voto no 13804 - LSN/LMCP/FCSO/DRG/GC/GR
7
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento
mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp.
94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)